Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos. 1.1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a sua condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.